Tribunal: TJMT
Processo: 1011759-20.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011759-20.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TALITA DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 042.674.641-46 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELANTE), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), TALITA DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 042.674.641-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE - SÚMULA 385 DO STJ – INAPLICABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO -
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, DA AUTORA PROVIDO.

I - A súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça só é aplicável nos casos em que haja inscrição preexistente legítima.

II - Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois recursos de Apelação, um interposto por
TALITA DOS SANTOS LOURENÇO
e outro interposto por
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
, ambos com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos Autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1011759-20.2021, julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial, e assim, condenou a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização, com juros de mora desde a data do evento danoso e correção monetária a partir da data da sentença.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A primeira apelante Boa Vista Serviços S/A alega que a recorrida não tem direito à reparação indenizatória, uma vez que possui anotações anteriores à questionada nos autos, nos órgãos de proteção ao crédito.
Subsidiariamente pugna para que a condenação seja reduzida para R$ 300,00 (trezentos reais).

Requer pois, a reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para a apelada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 148380682)

Por sua vez, a segunda apelante Talita dos Santos Lourenço alega que a condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é irrisória, assim, pugna para que seja majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões da empresa requerida apresentada à id de n. 146710814.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre esclarecer que ambos os recursos serão analisados em conjunto, uma vez que as teses recursais apresentadas pelos apelantes se entrelaçam.

Na hipótese, a requerente ajuizou a presente demanda, ação declaratória c/c indenização por danos morais, narrando que a requerida lançou seu nome no banco de dados de devedores, em razão de um débito no valor de R$ 51,09, registrado em 24/09/2016, sem a sua prévia notificação, conforme dispõem o artigo 43, parágrafo 2o, do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula de no 359 do Superior Tribunal de Justiça.

Em sua defesa a empresa rechaçou as argumentações da requerente alegando que enviou a correspondência/notificação para o endereço do devedor fornecido pelo credor.

Depois de impugnada a contestação, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a primeira apelante Boa Vista Serviços S/A, busca a reforma da sentença alegando que a recorrida não faz jus à indenização, ante a existência de anotações pretéritas de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Sem razão contudo, pois analisando minuciosamente o documento acostado aos autos (id. 146712175) foi possível constatar que além das demais ocorrências não possuírem registros de débitos capazes de causar restrição do nome da autora, elas estão com datas de lançamentos posteriores à discutida nos autos, de modo que, não se aplica ao caso, a Súmula 385 da Corte Superior, ante a inexistência de inscrição preexistente legítima em nome da autora.

Em casos parecidos, assim tem decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇAO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). É fato gerador de danos morais a cobrança indevida relativa a débito cuja contratação não restou demonstrada. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
Não há como afastar o dano moral em razão da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, porquanto não verificada inscrição preexistente.
Os juros de mora em responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). (N.U 0023007-52.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

No que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em casos semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.
(Ap 46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
e, por outra senda,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por
TALITA DOS SANTOS LOURENÇO
para, reformada a sentença, majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022